Tribunal: TJPA
Processo: 0804138-39.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804138-39.2021.8.14.0401

APELANTE: JHONATA DE ARAUJO FORTES, CARLOS ALBERTO QUARESMA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÕES PENAIS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06.
1) PEDIDO ABSOLUTÓRIO DE JHONATA DE ARAÚJO FORTES
SOB ALEGAÇÃO
DE NULIDADE DA PROVA COLHIDA, POR VIOLAÇÃO AO ART. 240,

§2º
,
DO CPP E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – IMPROVIMENTO
. Não há como se invalidar o procedimento de busca pessoal realizado no recorrente, tendo em vista que a ação policial se houve sob fundadas suspeitas, diante de circunstâncias que evidenciassem a prática delitiva, tais como estar o apelante em via pública na madrugada, em período de lockdown devido à pandemia Covid-19 e demonstrando claro nervosismo diante dos agentes da lei, estando obedecido o
disposto nos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas nos autos. Ademais, não se deve olvidar a natureza permanente do crime em questão, autorizadora de flagrante a qualquer tempo enquanto se consumar.
Materialidade e autoria delitiva, portanto, devidamente demonstradas por meio do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados na fase policial e em juízo.
02)

PEDIDOS DE REFORMA DAS PENAS-BASE APLICADAS E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROVIMENTO
. São inócuos os pedidos de condução das penas-base ao mínimo legal, uma vez que assim o juiz
a quo
o fez. A defesa de
Jhonata de Araújo Fortes pede também a modificação da fundamentação o juiz sentenciante com relação à sua culpabilidade, o que merecer prosperar, devendo ser reformada para a neutralidade por ausência de fundamentação idônea, o que deve ser estendido ao outro recorrente, de ofício, com base no art. 580 do CPP, sem, contudo, modificar suas penas iniciais, posto que já fixadas no mínimo legal.

Na segunda fase, resta inaplicável a atenuante da confissão espontânea, em atenção à Súmula nº 23 do STJ.
3) RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA COM RELAÇÃO AO RECORRENTE JHONATA DE ARAÚJO FORTES – ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06 – PROVIMENTO
. Inexistindo nos autos qualquer fundamento que desautorize o reconhecimento do aludido benefício, sua aplicação é medida que se impõe, contudo, na fração mínima de 1/6 (um sexto) em razão da expressividade de droga apreendida, qual seja,
237,00g (duzentos e trinta sete gramas). Precedentes do STJ
. Pena final redimensionada. Impossibilidade de realização das substituições previstas nos arts. 44 e 77 do CPB.
4) PEDIDO DE
CARLOS ALBERTO QUARESMA DOS SANTOS
DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROVIMENTO
.

Em razão da expressividade da droga apreendida, resta inviável a aplicação da minorante especial na fração máxima de 2/3 (dois terços). Pena final mantida sem retoques, seguindo descabidas as substituições previstas nos arts. 44 e 77 do CPB.
5) PEDIDO DE
DETRAÇÃO DE
CARLOS ALBERTO QUARESMA DOS SANTOS

DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IMPROVIMENTO –
Não havendo informação atuais e suficientes acerca do período de prisão provisória do ora apelante, forçoso reconhecer que deve a matéria referente à detração ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.
6) RECURSO DE JHONATA DE ARAÚJO FORTES
DOS SANTOS
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE
CARLOS ALBERTO QUARESMA DOS SANTOS
CONHECIDO E IMPROVIDO, SENDO MODIFICADA, DE OFÍCIO, A FUNDAMENTAÇÃO DE SUA CULPABILIDADE PARA A NEUTRALIDADE NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, MANTENDO-SE, CONTUDO, INTACTA A PENA FINAL
A QUO
FIXADA. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata os autos de apelações interpostas por
JHONATA DE ARAÚJO FORTES
e
CARLOS ALBERTO QUARESMA DOS SANTOS
, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenaram como incursos no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06, nos seguintes termos:
JHONATA DE ARAÚJO FORTES –

à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo; e
CARLOS ALBERTO QUARESMA DOS SANTOS –

à pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Em suas razões recursais, a defesa de
JHONATA DE ARAÚJO FORTES,
constituída pela Defensoria Pública do Estado do Pará,
pugnou pela absolvição do recorrente sob alegação de nulidade da prova colhida, por violação ao art. 240, §2º, do CPP e existência de dúvidas; e, subsidiariamente, postulou pela redução da pena-base em 1/8 (um oitavo) ou mudança da fundamentação aplicada no vetor judicial da culpabilidade, aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d,
do CPB) e reconhecimento do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06.

O
Parquet
de 1º grau contrarrazoou o recurso de
JHONATA DE ARAÚJO FORTES
, requerendo seu conhecimento e improvimento.

De seu turno,
CARLOS ALBERTO QUARESMA DOS SANTOS,
por intermédio de causídico particular, em síntese, a redução da pena-base fixada, aplicação da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III,
d,
do CPB), fixação do
quantum
máximo de fração (dois terços) referente ao privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, realização da detração com consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.

Em sede de contrarrazões ao apelo de
CARLOS ALBERTO QUARESMA DOS SANTOS
, o Ministério Público de 1º grau requereu seu conhecimento e parcial provimento, apenas para que seja realizada a detração penal.

Nesta Superior Instância a Procuradoria de Justiça, por sua vez, também se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Narra a peça acusatória,
verbis
:

“Descrevem as peças de informação constantes no Inquérito Policial nº 00002/2021.100263-0, juntada aos autos, que no dia 23.03.2021, por volta das 03 horas e 13 minutos, policiais militares apresentaram perante a Autoridade Policial os denunciados JHONATA DE ARAUJO FORTES e CARLOS ALBERTO QUARESMA DOS SANTOS, após terem sido flagrados na posse de 195 (cento e noventa e cinco) petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico na cor azul, contendo em seu interiores substância pulverulenta branca pesando no total 237,00 gramas, tendo como resultado POSITIVO para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA”.

Policiais militares estavam em ronda preventiva, pela Passagem Santana, no bairro da Terra Firme, nesta Capital, quando por volta das 23 horas e 30 minutos avistaram o denunciado posteriormente identificado como JHONATA DE ARAUJO FORTES, em atitude suspeita e o mesmo ao ver a presença policial na área, mostrou nervosismo, fato este que motivou a abordagem policial no acusado.

Ato continuo, ao ser feita buscas pessoais no acusado foi encontrado no bolso das vestes (casaco/jaqueta) uma sacola plástica transparente e em seu interior havia 20 (vinte) pequenas trouxas da droga do tipo conhecida vulgarmente conhecida como cocaína. Ao ser indagado pela equipe de policiais, o acusado confessou a propriedade das drogas e que o restante das drogas estava em uma residência as proximidades, de um homem conhecido como “BOCÃO”.

Logo, os policias foram até o local informado por JHONATA. Ao chegarem no local, foi constatado que imóvel estava o denunciado CARLOS ALBERTO QUARESMA DOS SANTOS, vulgo “BOCÃO”, e o mesmo ao ser informado pela guarnição do que se tratava permitiu a entrada dos agentes no interior da residência.

Mais adiante, CARLOS alegou que guardava as drogas para JHONATA e que em troca o mesmo permitia o uso dos entorpecentes pois ali alegou ser viciado. Por se tratar de um imóvel de um só compartimento, “BOCÃO” pegou uma sacola que estava em cima da cama e entregou nas mãos dos policias e foi constatado que se tratava do restante das drogas supracitadas, semelhantes as que foi encontrada com o denunciado JHONATA.

Assim, os denunciados foram presos e conduzidos à Delegacia, e todo material apreendido foi encaminhado à perícia.

Perante a Autoridade Policial, CARLOS ALBERTO QUARESMA DOS SANTOS, vulgo “BOCÃO”, afirmou que guardava as drogas a mandado de JHONATA e que posteriormente daria ao mesmo 4 (quatro) petecas de “oxi”. Perante Autoridade Policial, JHONATA DE ARAUJO FORTES, negou a autoria do crime. Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas, a autoridade policial o indiciou com espeque no art. 33, “caput”, da lei 11.343/2006
.
”.

Assim, foram os apelantes denunciados nos termos do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06,
sendo processados e julgados nos moldes descritos acima.

Inicialmente, a defesa de
JHONATA DE ARAÚJO FORTES
pugna por sua absolvição, sob alegação
de nulidade da prova colhida, por violação ao art. 240, §2º, do CPP e existência de dúvidas
, o que não merece guarida, conforme passarei a fundamentar.

Verifico que a matéria ventilada mescla natureza processual e material, uma vez que trata de suposta violação de regra processual resultante na área penal, de modo que, em se confundindo preliminar e mérito, analisá-la-ei neste último.

Pois bem, exsurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo nº 2021.01.001515 - QUI; e depoimentos testemunhais prestados em juízo.

Segundo o referido Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, foram apreendidos na posse do recorrente:
“
CENTO E NOVENTA E CINCO (195) PEQUENOS INVÓLUCROS CONFECCIONADOS EM PEDAÇOS DE SACO PLÁSTICOS NA COR AZUL, CONTENDO EM SEUS INTERIORES SUBSTÂNCIA PULVERULENTA BRANCA, PESANDO UM TOTAL DE 237,00 GRAMAS”.

O Laudo Técnico, por seu turno, relatou os seguintes materiais:

“
Trata-se de 195 (cento e noventa e cinco) petecas confeccionadas em pedaços de saco plástico na cor azul, contendo em seus interiores
substância pulverulenta branca
pesando no total
237,00 gramas
”.

E atestou:

“
POSITIVO
para a substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “
COCAÍNA
”.
”.

A autoria do crime em voga se sobressai por meio dos depoimentos colhidos na fase policial e no curso do processo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares
PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS
,
MAURÍCIO JUNIOR SANTANA COSTA
e
EDMAR ROGÉRIO CARDOSO DO NASCIMENTO
,
transcritos fielmente no bojo da fundamentação da sentença condenatória:

“
A testemunha de acusação PAULO CESAR PEREIRA DOS SANTOS relatou que nesse dia estava de serviço no Bairro da Terra Firme, pela Passagem Santana, quando avistaram o denunciado Jhonata em atitude suspeita, pois ao visualizar a viatura começou a olhar para baixo, para os lados e a coçar a cabeça, sendo que naquele momento era tempos de lockdown. Resolveram então fazer uma abordagem nele e encontraram com ele aproximadamente 20 petecas de substância entorpecentes, e diante disse o réu confessou que estava traficando entorpecentes e admitiu que havia mais entorpecentes na residência de Carlos, vulgo ‘’Bocão’’. Que a guarnição chegou na residência desse indivíduo e bateram na porta e o réu Carlos a atendeu. Que ele disse que era apenas usuário e guardava as drogas para Jhonata em troca de algumas petecas para uso. Que o próprio Carlos mostrou as drogas que estavam em cima de sua cama e se tratavam de 5 sacolas de drogas, que continham 35 petecas em cada uma. Que era a mesma substância encontrada com Jhonata. Disse que a primeira busca e apreensão foi realizada com o réu Jhonata em via pública.

A testemunha de acusação EDMAR ROGÉRIO CARDOSO DO NASCIMENTO declarou em juízo que estava em patrulhamento e avistaram o nacional Jhonata em atitude suspeita e fizeram a abordagem e encontraram uma certa quantia de entorpecente com ele. Foi na Passagem Santana, na Terra Firme e era de noite. Foi perguntado se ele estaria vendendo e no primeiro momento ele disse que não, mas que depois ele confessou que vendia. Foi perguntado se ele tinha mais alguma quantia de entorpecentes guardada e ele indicou uma residência próximo ao local mencionado. Que chegaram na residência e o nacional Carlos autorizou a entrada deles, dizendo que era usuário e entregou para eles o restante dos entorpecentes. Disse que a substância encontrada aparentemente era cocaína. Que foi localizado na residência somente o restante das drogas.

A testemunha de acusação MAURÍCIO JUNIOR SANTANA COSTA relatou que estava de patrulhamento na Passagem Santana e se depararam com um nacional Jhonata com atitude suspeita, que demonstrou nervosismo, mudança de direção, como se tivesse portando algo ilícito. Foi feita abordagem e foi encontrado uma certa quantia de entorpecentes, aparentemente cocaína. Que no primeiro momento ele tentou negar, mas depois confessou que estava comercializando. Perguntado se havia mais drogas, ele disse que sim e indicou a residência do segundo acusado onde havia o restante da substância. Que era uma quantidade relevante de drogas e os sacos das drogas eram os mesmos e estavam dispostas em cinco sacos de cor preta, contendo cerca de 50 petecas em cada, que estavam distribuídas em sacos de cor azul.”

Sobre a validade do testemunho policial, colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Constata-se, pois, que os agentes da lei, ao constatarem o recorrente JHONATA DE ARAÚJO FORTES, em período de Lockdown devido à pandemia Covid-19, em atitudes suspeitas e demonstrando nervosismo, diante dessas circunstâncias resolveram abordá-lo, logrando êxito em encontrar com o mesmo certa quantidade do entorpecente popularmente conhecido por “
cocaína
”.

Ato contínuo, o apelante confessou que estava, de fato, traficando a droga, apontando, inclusive, a residência do outro recorrente, CARLOS ALBERTO QUARESMA DOS SANTOS, onde se encontraria o restante da droga apreendida, de mesma natureza que a que portava JHONATA DE ARAÚJO FORTES.

O fato de o recorrente estar, no período da madrugada, em via pública, em período de restrição sanitária e demonstrando claro nervosismo diante de uma guarnição pessoal, a meu sentir, evidenciam fundadas suspeitas autorizadoras da busca pessoal prevista no art. 244 do CPP.

Aliadas tais circunstâncias ao fato do crime em questão ser de natureza permanente, resultando em flagrante a qualquer tempo que seja evidenciado, não há como se conceber ilícita as provas obtidas por meio do procedimento processual em tela.

Sobre a questão, é este o entendimento que segue esta Corte, a propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. INTEMPESTIVO. JUNTADA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. LAUDO JUNTADO APÓS A APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA ACUSAÇÃO E ANTES DA APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. EXAME QUE APENAS CONFIRMA A TOXICIDADE DA DROGA, JÁ AFERIDA EM LAUDO PROVISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO, COMO REQUER A DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 240 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA OU FUNDADAS RAZÕES. ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe o argumento relativo à nulidade do processo ou absolvição do apelante em virtude da juntada tardia do laudo de exame toxicológico definitivo, já que não restou demonstrado o prejuízo sofrido pelo paciente. O laudo foi apresentado antes da prolação da sentença, após a apresentação das alegações finais da acusação e antes da apresentação das alegações finais da defesa, e apenas confirmou a toxicidade da substância apreendida, já aferida no laudo de constatação provisório. Assim, não há que falar em absolvição.

2.
Não há que se desconsiderar a busca pessoal realizada no apelante, uma vez que a ação policial ocorreu sob fundada suspeita, diante de circunstâncias que indicavam a prática de atividades ilícitas, obedecendo-se ao disposto nos arts. 240, §2º e 244, ambos do CPP, não havendo que se falar em ilicitude das provas obtidas nos autos. A fundada suspeita é um requisito fundamental para tornar legal a busca pessoal, desta feita, apesar de ser um termo vago e subjetivo, a atitude do suspeito pode ser das mais variadas formas, sendo preciso levar em consideração o comportamento do indivíduo para se chegar à descoberta de um delito cometido por ele. A peça acusatória delimitou de forma concisa a atitude suspeita do denunciado, ora requerente, pelo qual, após ter avistado a guarnição policial, ficou bastante nervoso, sendo abordado e revistado, momento em que fora encontrado o material entorpecente em seu bolso. Como se vê, somente após a atitude suspeita do réu, ele foi abordado pela equipe policial. Não obstante, o art. 33 da Lei nº 11.343/2006, possui o núcleo “trazer consigo”, o que afasta a necessidade da comprovação da finalidade lucrativa para que se configure o crime de tráfico de drogas. Portanto, os depoimentos dos policiais que efetuaram a apreensão da droga são válidos, tendo em vista que só realizaram a abordagem no réu após este ter apresentado a atitude suspeita descrita acima.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0020814-32.2020.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/11/2021)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE PROVAS ANTE A

ILEGALIDADE DE BUSCA PESSOAL BASEADA EM “ATITUDE SUSPEITA. NÃO CONFIGURADO.
A atitude suspeita do acusado no momento da abordagem deu motivação concreta sobre a existência de justa causa apta a autorizar a medida invasiva, não evidenciada qualquer ilegalidade ou abuso de autoridade a tornar ilícita as provas colhidas
. As provas contidas nos autos não deixam dúvidas quanto à legalidade da busca pessoal realizada, na qual foi apreendida a droga, as quais foram devidamente justificadas pelos depoimentos dos policiais militares. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0811416-96.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – Seção de Direito Penal – Julgado em 16/11/2022)

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à ilicitude da prova obtida, de modo a se decretar a nulidade do processo.

Sem maiores divagações, ultrapassado este ponto, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Deve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de JHONATA DE ARAÚJO FORTES nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

As demais alegações do recorrente JHONATA DE ARAÚJO FORTES repousam no cálculo da dosimetria de sua pena, assim como as razões de CARLOS ALBERTO QUARESMA DOS SANTOS.

JHONATA DE ARAÚJO FORTES

postula pela redução de sua pena-base em 1/8 (um oitavo) ou mudança da fundamentação aplicada no vetor judicial da culpabilidade, aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d,
do CPB) e reconhecimento do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06.

CARLOS ALBERTO QUARESMA DOS SANTOS

pede a redução da pena-base fixada, aplicação da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III,
d,
do CPB), fixação do
quantum
máximo de fração (dois terços) referente ao privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, realização da detração com consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.

Passo, então, à análise dos pedidos.

Inicialmente, de fato, o recorrente
JHONATA DE ARAÚJO FORTES
faz jus ao benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, pois inexistem nos autos fundamentos que justifiquem seu afastamento, contudo, em seu patamar mínimo, dada a expressividade de droga apreendida, devendo ser sopesada no cálculo da pena no momento devido e oportuno.

Na primeira fase da marcha dosimétrica de ambos os recorrentes, colhe-se que o magistrado fixou a pena-base de cada um no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de forma que restam inócuos os pedidos de suas reduções.

Nesta primeira etapa, a defesa de
JHONATA DE ARAÚJO FORTES pugna, ainda, seja alterada a fundamentação de sua culpabilidade, o que merece guarida, vez que o magistrado o fez com elementos genéricos e abstratos.

Por isso, reformo para a neutralidade o aresto judicial da culpabilidade de JHONATA DE ARAÚJO FORTES, fazendo-o, de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública e com fulcro no art. 580 do CPP, também com relação ao recorrente
CARLOS ALBERTO QUARESMA DOS SANTOS.

Em que pese esta modificação, permanecem ambas as penas-base no mínimo legal abstratamente cominado no preceito secundário do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
estando respeitada a Súmula nº 23 desta Corte (
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”
).

Na segunda etapa do cálculo da pena, resta inócuo o pedido dos dois apelantes de aplicação da atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III,
d,
do CPB)
, em atenção aos ditames da Súmula nº 231 do STJ:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por fim, na terceira e última fase do cálculo, algumas considerações devem ser feitas.

Primeiro, com relação ao apelante
JHONATA DE ARAÚJO FORTES,
impõe-se sopesar a causa de diminuição de pena reconhecida na hipótese, aquela disposta no §4º, art. 33, da lei de drogas, todavia, em sua fração mínima legal, qual seja, 1/6 (um sexto). Explico.

A referida minorante especial deve, de fato, ser aplicada em razão da primariedade do apelante, consoante Certidão Judicial Criminal Positiva acostada
,
o que evidencia a presença dos requisitos necessários previstos em lei, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS CONSIDERADAS NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM CONFIGURADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1
. A existência de ações penais em curso, por si só, não se mostra fundamento idôneo para afastar a causa de diminuição do tráfico, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, tendo ressaltado o Juízo de origem a primariedade e bons antecedentes do réu.
2. Constitui indevido bis in idem a valoração negativa de idênticos fundamentos pela natureza e quantidade de drogas, na primeira etapa, para elevar a pena-base e, na terceira, para negar ou mesmo modular a fração da minorante do tráfico privilegiado. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2139803 MG 2022/0168526-0, Relator: JESUÍNO RISSATO, Data de Julgamento: 27/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

Contudo, como já adiantado, tenho por sua aplicação na fração mínima legal, em 1/6 (um sexto), em razão da expressiva natureza e quantidade apreendida, conforme parâmetro do STJ, qual seja, 195 (cento e noventa e cinco) petecas contendo em seus interiores “cocaína”, perfazendo o total de 237,00g (duzentos e trinta sete gramas).

Colaciono o seguinte julgado para ilustar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. AUMENTO DA PENA-BASE. IDONEIDADE. FRAÇÃO APLICADA SOBRE A SANÇÃO MÍNIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. 1. Segundo precedentes desta Corte, a elevada quantidade de droga (no caso, 155,5 gramas de pasta base de cocaína) autoriza o acréscimo da pena-base ( HC 549.479/RJ, Rel. Min. LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019 e AgRg no AREsp 1229941/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/4/2019, DJe 10/4/2019). 2. Hipótese em que, não sendo a quantidade da droga tão expressiva, aconselha-se praticar o respectivo aumento sobre a pena mínima cominada abstratamente ao preceito secundário do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Aplicando-se o patamar de 1/6 sobre as duas vetoriais consideradas negativas, tem-se o total (definitivo) de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, no tocante ao crime de tráfico de drogas. 3. Provimento do agravo regimental. Habeas corpus concedido, em parte, para alterar a pena definitiva da paciente ao total de 8 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão, e 741 dias-multa, diante das condenações sofridas em concurso material, mantido, no mais, o acórdão condenatório.

(STJ - AgRg no HC: 682616 MS 2021/0233965-1, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

Pelo mesmo motivo, inviável o pedido de
CARLOS ALBERTO QUARESMA DOS SANTOS
de
fixação do
quantum
máximo de fração (dois terços) referente ao privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da lei 11.343/06.

Diante destas análises, restam as penas finais dos recorrentes como seguem:

-
JHONATA DE ARAÚJO FORTES
:
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional.

-
CARLOS ALBERTO QUARESMA DOS SANTOS
:
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional.

Segue incabível qualquer substituição, nos termos do art. 44 e 77 do CPB.

Por fim, quanto ao pleito de recursal de
CARLOS ALBERTO QUARESMA DOS SANTOS
de realização da detração do período de prisão processual, inexiste razão para o seu deferimento, senão vejamos:

O § 2º do artigo 387, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736/2012, determina que seja computado o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação do sentenciado, no Brasil ou no estrangeiro, para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, a fim de evitar que o réu permaneça em situação mais gravosa quando, em verdade, já faz jus a uma situação mais favorável.

Portanto, conclui-se que a detração deve ser realizada na sentença condenatória apenas quando importar na alteração do regime prisional, sendo certo que, em caso contrário, trata-se de competência do Juízo de Execução Penal, nos termos do art. 66, III, c, da LEP.

Neste sentido:

TJDF: PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CP. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE FALSO À AUTORIDADE POLICIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. EFICÁCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO COM BASE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. VALIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

5. Irretocável a sentença que deixou de realizar a detração, considerando que o tempo de prisão provisória cumprida pelo sentenciado não permite a alteração do regime prisional, devendo-se considerar que cabe ao juiz encarregado da pena, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação e adequar o regime prisional, uma vez que se trata de sentenciado com várias condenações em sua folha penal.

6. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.

(TJ-DF - APR: 20140410076483 DF 0007482-30.2014.8.07.0004, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 26/03/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/03/2015 . Pág.: 125)

TJDF: DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

5. O tempo de prisão provisória cumprida pelo sentenciado não permite a alteração do regime prisional, devendo-se considerar que cabe ao juiz da execução, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação e adequar o regime prisional, quando se trata de sentenciado com outras condenações.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJDF. APR 20140910157484. Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA. Julgado em 30 de Julho de 2015. 3ª Turma Criminal. Publicado no DJE de 03/08/2015. Pág.: 144)

(Grifos nossos)

Ante o exposto, nos termos da fundamentação exarada, conheço do recurso de
JHONATA DE ARAÚJO FORTES
e lhe dou parcial provimento, redimensionando sua pena final para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo nacional; e conheço do recurso de
CARLOS ALBERTO QUARESMA DOS SANTOS, negando-lhe provimento, reformando, de ofício, sua circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria para a neutralidade, sem que isto implique no cálculo final de sua pena.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023